Tribunal: TJSP
Processo: 1133624-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PROMOVIDOS POR TERCEIROS EM NOME DA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE DA RÉ CONFIGURADA - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PROMOVIDOS POR TERCEIROS EM NOME DA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE DA RÉ CONFIGURADA - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EQUIPARADO A BANCÁRIO - IMPERATIVO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES QUESTIONADOS, NOS EXATOS MOLDES EM QUE DEFINIDO PELO JUÍZO – DANOS MORAIS QUE DECORREM DA CONDUTA INEFICIENTE LEVADA A CABO PELA CASA BANCÁRIA RÉ – MONTANTE COMPENSATÓRIO - COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 7.000,00 – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO, O QUE SE TEM EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DE GRANDE PARTE DOS TERMOS DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DA MAIOR PARTE DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*